Tribunal: TRF3
Processo: 5000386-68.2024.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
61/1327)

5000386-68.2024.4.03.6115

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000386-68.2024.4.03.6115

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATO CARDOSO DE MORAES

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A

ASSISTENTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INCAPACIDADE CONSOLIDADA ANTES DA EC No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente, com aplicação das regras anteriores à EC no 103/2019.

O segurado esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária desde 15.02.2016, sem interrupção. Em 05.12.2021, o benefício foi convertido administrativamente em aposentadoria por incapacidade permanente. A perícia fixou a Data de Início da Incapacidade em 15.01.2016.

A decisão agravada concluiu que a incapacidade total e permanente estava consolidada antes de 13.11.2019, data de vigência da EC no 103/2019, aplicando-se as regras anteriores em razão do direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria por incapacidade permanente possui fato gerador distinto do auxílio por incapacidade temporária para fins de aplicação da lei no tempo; (ii) saber se incidem as regras do art. 26, § 2o, III, e § 5o, da EC no 103/2019; (iii) saber se há direito adquirido à forma de cálculo vigente ao tempo da consolidação da incapacidade; e (iv) saber se houve violação à cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria está pacificada, nos termos do art. 932 do CPC. Não há afronta ao princípio da colegialidade.

A conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente ocorreu sem solução de continuidade. A perícia administrativa fixou a incapacidade em 15.01.2016. O quadro incapacitante era único e persistente.

A aposentadoria não decorre de fato gerador novo. Constitui consequência jurídica da consolidação da incapacidade total e permanente já existente antes da EC no 103/2019.

Em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos do benefício. A consolidação da incapacidade ocorreu antes da alteração constitucional. O direito ao cálculo segundo as regras anteriores incorporou-se ao patrimônio jurídico do segurado, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

Não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 26 da EC no 103/2019. Reconheceu-se apenas sua inaplicabilidade ao caso concreto. Inexiste violação ao art. 97 da CF/1988 ou à Súmula Vinculante 10 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a legislação vigente ao tempo da consolidação da incapacidade total e permanente para fins de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que a conversão administrativa do benefício ocorra após a EC no 103/2019. 2. A conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, sem solução de continuidade, não configura fato gerador autônomo. 3. O reconhecimento da inaplicabilidade da EC no 103/2019 a situação consolidada não viola a cláusula de reserva de plenário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 97; CPC, arts. 932 e 1.021; EC no 103/2019, art. 26, §§ 2o, III, e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 11.04.2024; STF, Súmula Vinculante 10.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000386-68.2024.4.03.6115

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS - SP332845-A

APELADO: RENATO CARDOSO DE MORAES

ASSISTENTE: CHRISTIAN DE SOUZA GOBIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu ao autor o direito à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente, com aplicação das regras anteriores à Emenda Constitucional no 103/2019.

Na decisão agravada consignou-se que:

-o autor esteve em gozo de auxílio-doença desde 15/02/2016, sem solução de continuidade;

-em 05/12/2021, o benefício foi convertido administrativamente em aposentadoria por incapacidade permanente;

-a perícia administrativa fixou a Data de Início da Incapacidade (DII) em 15/01/2016;

-a incapacidade total e permanente encontrava-se consolidada antes da vigência da EC no 103/2019 (13/11/2019);

-aplicam-se, portanto, as regras de cálculo vigentes ao tempo da consolidação da incapacidade, em observância ao princípio tempus regit actum e à garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o, XXXVI, da CF).

No presente agravo interno, o INSS sustenta, em síntese:

-inexistência de direito adquirido a regime jurídico;

-distinção entre o fato gerador do auxílio por incapacidade temporária e o da aposentadoria por incapacidade permanente;

-aplicabilidade do art. 26, §2o, III e §5o, da EC no 103/2019;

-constitucionalidade da redução da renda na aposentadoria não acidentária;

-violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10 do STF).

Requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, o julgamento pelo colegiado com sua reforma.

Com contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

O recurso é tempestivo, razão pela qual dele conheço, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932 do CPC, que autoriza o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência.

No caso, a insurgência recursal não apresenta argumentos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão impugnada.

Com efeito, a decisão agravada examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas na apelação, notadamente: a distinção entre auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente; a aplicação do princípio tempus regit actum; a inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário; e a inaplicabilidade da EC no 103/2019 ao caso concreto, em razão do direito adquirido.

O agravo interno limita-se, essencialmente, à reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas, sem demonstrar erro de fato ou de direito apto a justificar a reforma da decisão singular.

Nos termos do art. 932 do CPC, é legítimo o julgamento monocrático quando a matéria se encontra consolidada, não havendo afronta ao princípio da colegialidade, sobretudo porque assegurada a reapreciação pelo órgão fracionário, como ora ocorre.

Sustenta o INSS que o fato gerador da aposentadoria por incapacidade permanente somente teria ocorrido em 06/12/2021, data da perícia administrativa que reconheceu a irreversibilidade do quadro, devendo incidir a legislação então vigente.

Todavia, os autos evidenciam que o autor permaneceu em gozo de auxílio-doença desde 15/02/2016, sem interrupção, sendo que a própria perícia administrativa fixou a DII em 15/01/2016. Não houve cessação do benefício antes da conversão.

A conversão sem solução de continuidade demonstra que o quadro incapacitante era único, persistente e progressivo, tendo apenas sido formalmente reconhecida sua irreversibilidade em momento posterior. A aposentadoria, nesse contexto, não decorre de novo fato gerador, mas constitui consequência jurídica da consolidação de situação fática preexistente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, havendo conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez sem solução de continuidade, o termo inicial desta corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 2.080.867/PB, DJe 11/04/2024).

Assim, não se está a equiparar fatos geradores distintos, mas a reconhecer que a incapacidade total e permanente já se encontrava consolidada antes da vigência da EC no 103/2019.

Em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente ao tempo da implementação dos requisitos do benefício. No caso, a consolidação da incapacidade permanente ocorreu em momento anterior à entrada em vigor da referida emenda constitucional.

Logo, o direito à aposentadoria segundo as regras então vigentes já havia se incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

Não se reconhece direito adquirido a regime jurídico abstrato, mas sim ao benefício cujo suporte fático se completou sob determinada disciplina normativa. A aplicação da EC no 103/2019 a situação já consolidada implicaria retroatividade vedada, em afronta ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

De igual modo, não procede a alegação de violação à cláusula de reserva de plenário, porquanto não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 26 da EC no 103/2019, mas apenas reconhecimento de sua inaplicabilidade ao caso concreto, por razões de direito intertemporal.

Por fim, a tese de que a aposentadoria por incapacidade permanente pode ter renda inferior ao auxílio por incapacidade temporária não altera a conclusão adotada. Tal discussão somente teria relevância caso a EC no 103/2019 incidisse sobre a hipótese, o que não ocorre, diante da anterior consolidação da incapacidade.

Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação do INSS.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INCAPACIDADE CONSOLIDADA ANTES DA EC No 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito à revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente, com aplicação das regras anteriores à EC no 103/2019.

O segurado esteve em gozo de auxílio por incapacidade temporária desde 15.02.2016, sem interrupção. Em 05.12.2021, o benefício foi convertido administrativamente em aposentadoria por incapacidade permanente. A perícia fixou a Data de Início da Incapacidade em 15.01.2016.

A decisão agravada concluiu que a incapacidade total e permanente estava consolidada antes de 13.11.2019, data de vigência da EC no 103/2019, aplicando-se as regras anteriores em razão do direito adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a aposentadoria por incapacidade permanente possui fato gerador distinto do auxílio por incapacidade temporária para fins de aplicação da lei no tempo; (ii) saber se incidem as regras do art. 26, § 2o, III, e § 5o, da EC no 103/2019; (iii) saber se há direito adquirido à forma de cálculo vigente ao tempo da consolidação da incapacidade; e (iv) saber se houve violação à cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando a matéria está pacificada, nos termos do art. 932 do CPC. Não há afronta ao princípio da colegialidade.

A conversão do auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente ocorreu sem solução de continuidade. A perícia administrativa fixou a incapacidade em 15.01.2016. O quadro incapacitante era único e persistente.

A aposentadoria não decorre de fato gerador novo. Constitui consequência jurídica da consolidação da incapacidade total e permanente já existente antes da EC no 103/2019.

Em matéria previdenciária, aplica-se a lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos do benefício. A consolidação da incapacidade ocorreu antes da alteração constitucional. O direito ao cálculo segundo as regras anteriores incorporou-se ao patrimônio jurídico do segurado, nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

Não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 26 da EC no 103/2019. Reconheceu-se apenas sua inaplicabilidade ao caso concreto. Inexiste violação ao art. 97 da CF/1988 ou à Súmula Vinculante 10 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a legislação vigente ao tempo da consolidação da incapacidade total e permanente para fins de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, ainda que a conversão administrativa do benefício ocorra após a EC no 103/2019. 2. A conversão de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, sem solução de continuidade, não configura fato gerador autônomo. 3. O reconhecimento da inaplicabilidade da EC no 103/2019 a situação consolidada não viola a cláusula de reserva de plenário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, e 97; CPC, arts. 932 e 1.021; EC no 103/2019, art. 26, §§ 2o, III, e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.080.867/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 11.04.2024; STF, Súmula Vinculante 10.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão